Tribunal: CARF
Processo: 11065.720595/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720595/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.096 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
IMPRESSOS PORTAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE
DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE.

Nos termos do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, a RFB possui prazo de 5
(cinco) anos, a contar da transmissão, para promover a não homologação da
compensação declarada, não se falando em prescrição do direito de conferir o
crédito utilizado para tanto pelo contribuinte dentre deste interregno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720595/2011-46
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ resumiu os fatos nos seguintes termos:
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 1o trimestre de
2006, no valor de R$ 342.534,15, utilizado em compensações pela interessada.
Através do Despacho Decisório de fls. 445, foram homologadas parcialmente, não
homologadas e deferidos parcialmente os seguintes documentos:

Cientificada em 04/04/2011 (fl. 273), a interessada apresentou, em 04/05/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 450 a 457, em que alega, em síntese:
- A interessada teria consultado quando do levantamento dos créditos extemporâneos
junto ao sítio da RFB na internet a opção tributária de todos seus fornecedores, não
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

contando à época qualquer informação de que o fornecedor GOMESGRAF COM.
MAT. MAQ. GRAF. LTDA, CNPJ 03.680.426/0001-21 fosse optante do Simples,
embora não tenha preservado nenhuma prova de tais consultas.
- Consultando em 04/05/2011, constatou que tal fornecedor é optante do Simples
Nacional desde 1/07/2007, não constando informações sobre inscrição anterior no
Simples do mesmo.
- Em relação à alegada prescrição dos créditos de janeiro a março de 2001, alega que se
está prescrito o seu direito pelo decurso do prazo quinquenal, também estaria prescrito o
direito da Fazenda glosas créditos até a competência 12/2005, pois o Despacho
Decisório recorrido somente foi emitido em 04/04/2011.
- O Mandado de Procedimento Fiscal no 10.1.07.00-2011-00122-4 teria autorizado a
fiscalização apenas dos meses de janeiro a março de 2006, não autorizando a
fiscalização dos períodos dos créditos extemporâneos, janeiro de 2001 a dezembro de
2005.
- Assim, seria necessária a expedição de novo Mandado de Procedimento Fiscal, mas já
teria ocorrido a prescrição do direito da Fazenda Nacional realizar tal apuração.
Diante das alegações da contribuinte a Manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO. EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação de regência, é vedado o aproveitamento de créditos do IPI em
relação a fornecedores optantes do SIMPLES.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA ANÁLISE.
No termos do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, a RFB possui prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da transmissão, para promover a não homologação da compensação declarada,
não se falando em prescrição do direito de conferir o crédito utilizado para tanto pelo
contribuinte dentre deste interregno.
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário que passo a
julgar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, portanto, dele
toma-se conhecimento.
O pedido é de ressarcimento de créditos de IPI que foi parcialmente homologado,
ocorrendo as glosas descritas no despacho decisório pelo fato da empresa fornecedora ser optante
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

do regime Simples e dos créditos sobre mercadorias adquiridas no 1o trimestre de 2001 em razão
da prescrição.
A fiscalização glosou as notas fiscais de entrada da Empresa GOMESGRAF
COM MAT MAQ GRAF LTDA, veja-se:
A impossibilidade de creditamento de IPI oriundo de fornecedores optantes pelo
SIMPLES nacional está também consubstanciada no Regulamento do IPI, Decreto
7212/2010, art. 178, atualmente vigente.
Sendo assim, foram glosados os créditos de IPI das notas de entradas relacionadas no
PER/DCOMP transmitido, cujo emitente era optante pelo 'SIMPLES no respectivo ano,
conforme resumo a seguir:
EMPRESA GOMESGRAF COM MAT MAQ GRAF LTDA.
CNPJ 03.680.426/0001-21

Sobre a prescrição dos créditos destacou a fiscalização que:
O pedido de créditos de IPI básico extemporâneos referem-se a entradas ocorridas de
01/01/2001 a 31/12/2005 e foi transmitido eletronicamente à SRF em 13/04/2006.
Conforme legislação vigente, os créditos de IPI remanescentes no trimestre calendário
podem ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação a partir do primeiro dia do
trimestre subsequente.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

O período prescricional que o contribuinte possa exercer o direito de solicitar o
ressarcimento/compensação dos créditos remanescentes no trimestre é contado a partir
do primeiro dia em que o contribuinte poderia ter exercido o direito. Desta forma, o
prazo para o pedido do direito relativo ao 1 o. Trimestre 2001 teria então encerrado em
01 /abril/2006. Em decorrência, constata-se que o pedido de créditos de IPI solicitados
conforme tabela a seguir, relativo ao 1o trimestre 2001, estão prescritos.

Sendo essas as controvérsias passamos ao julgamento.
Da ausência de prescrição.
Inicialmente observo que a matéria prescrição, embora não abordada como
preliminar, deve ser tratada antes do mérito em razão de ser prejudicial.
Nesse sentido, as alegações da recorrente são assim fundamentadas:
Alega ainda a fiscalização de que quando do pedido de ressarcimento formalizado pela
recorrente, já estariam prescritos os créditos do período de janeiro a março de 2001,
tendo em vista que o pedido deveria ter sido formalizado no máximo até o dia 01 de
abril de 2006, ou seja, quando então completariam 5 (cinco) anos, ou 60 (sessenta)
meses a contar de março de 2001, que corresponde ao período prescricional.
Ora, se está prescrito o direito da recorrente de constituir créditos relativos ao 1°
trimestre de 2001, pois o pedido teria sido formalizado fora do prazo, obviamente está
igualmente alcançado pela prescrição, o direito da Fazenda Pública em glosar créditos
de IPI constituídos pela recorrente até a competência dezembro de 2005, pois na data
da emissão do DESPACHO DECOSÓRIO DRF/NHO/2011 de 04 de abril de 2011, já
decorreram mais de 5 (cinco) anos ou 60 (sessenta meses) do período de origem dos
créditos.
Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, o ilustre julgador
decide pela prescrição dos créditos relativos ao primeiro trimestre de 2001, pelo fato de
que o PER/DCOMP teria sido transmitido em 13/04/2006 e que, portanto, já teriam
decorridos mais de 5 anos. Por outro lado, não analisa o fato de que somente em abril de
2011 ocorreu a fiscalização de créditos constituídos pela recorrente em dezembro de
2005 e que, estariam alcançados igualmente pela prescrição, ou seja, dois pesos e duas
medidas são adotados de forma absolutamente imparcial pelo julgador, no que a
recorrente tem absoluta convicção que será reparado por ocasião da análise do presente
Recurso Voluntário.
O contribuinte equivoca-se em sua interpretação dos institutos em razão de fazer
analogia entre o seu dever de requerer eventuais créditos a que entende ter direito (no prazo de 5
anos desde a entrada do produto no estabelecimento industrial) e o dever da fazenda pública em
analisar o seu pedido de compensação (também no prazo de 5 anos a contar da transmissão da
declaração).
Nesse sentido, considerando que a argumentação do Recurso Voluntário repete o
que foi expresso no Manifesto de inconformidade, faço alusão ao voto ora combatido que de
forma muito pedagógica fez a devida distinção, veja-se:
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

(...)
Portanto, considerando que o pedido de ressarcimento se deu em 13/04/2006, correto o
reconhecimento da prescrição dos créditos correspondentes às entradas ocorridas até
31/03/2001, posto que ultrapassado o prazo prescricional quinquenal para utilização do
crédito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Pretende a interessada seja reconhecida a impossibilidade de fiscalização dos períodos
anteriores a 12/2005, por utilização analógica do entendimento supra.
Ocorre que a matéria em questão, qual seja, o prazo de análise do reconhecimento do
direito creditório, possui legislação específica, qual seja, o art. 74, §5o da Lei no
9.430/96, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de
5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Veja-se que, em se tratando de declaração de compensação transmitida pelo
contribuinte, a RFB tem o prazo de cinco anos a partir da transmissão para proceder à
sua não homologação, podendo, dentro deste prazo, realizar ampla análise do direito
creditório, sem qualquer limitação no caso de créditos extemporâneos.
Isto porque não se está tratando de constituição do crédito tributário, mas sim de
verificação do direito creditório invocado para extinguir outros débitos já devidamente
confessados de maneira definitiva, mesmo porque o PER/DCOMP tem a natureza
jurídica de confissão de dívida dos débitos nele informados (art. 74, §6o da Lei no
9.430/96).
Dispõe a respeito o Parecer Normativo Cosit no 2/2016:
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do
contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é
se o contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda
Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e
naquele valor por ele informado?
10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte informa qual é o crédito que
possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-o com o seu débito, com o
reconhecimento do crédito exatamente naquele valor.
Assim, tendo sido a decisão pela não homologação anterior ao prazo de cinco anos
contados da transmissão dos PER/DCOMPs, não há que se falar em qualquer forma de
prescrição.
A recorrente faz alusão a data inicial da contagem do prazo decadencial que a
Fiscalização tem para análise da declaração de compensação como se iniciasse com “créditos
constituídos pela recorrente em dezembro de 2005”, ocorre que o dispositivo de Lei que trata da
matéria é categórico em dispor que o prazo inicia-se com a “entrega da declaração de
compensação”, ou seja, com a transmissão da declaração, e no caso dos autos as declarações
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

foram transmitidas em abril de 2006 sendo cientificado o contribuinte do deferimento parcial em
04/04/2011 (e-fls. 273).
Pela didática do julgado a quo não há reparo a ser feito na distinção entre a
prescrição do crédito pleiteado e o prazo estabelecido em lei para a Fazenda Pública apreciar o
pedido de compensação do contribuinte, sendo certo que o despacho decisório ocorreu antes do
prazo decadencial de 5 anos que a Fiscalização dispunha no que foi estipulado pelo o art. 74, §5o
da Lei no 9.430/96, acima transcrito.
Sendo assim, concluo por manter a decisão de piso.
Das glosas relacionadas a créditos de empresa optante do programa Simples.
Sobre as demais glosas realizadas pela Fazenda e mantidas pela DRJ, trata-se de
créditos requeridos sobre aquisições de empresa que a época era optante do programa Simples,
visto que a legislação veda a tomada de créditos de IPI dessas empresas.
O voto ora recorrido manteve as glosas com os seguintes fundamentos:
Finalmente, a respeito da adesão do fornecedor GOMESGRAF COM. MAT. MAQ.
GRAF. LTDA, CNPJ 03.680.426/0001-21 ao Simples no período de emissão das notas
fiscais, pertinentes alguns esclarecimentos.
A legislação de regência, art. 5o, §5o da Lei n° 9.317/1996, assim dispunha, vedando o
creditamento:
(...)
Percebe-se que a legislação vedava o creditamento do IPI em aquisições de
fornecedores optantes pelo Simples Federal, independentemente da boa-fé dos
adquirentes.
Ao julgador administrativo compete o preciso cumprimento da legislação de regência,
conforme determina o art. 7o da Portaria MF no 341/2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, em especial quanto à
imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
II - zelar pela dignidade da função, sendo-lhe vedado opinar publicamente a
respeito de questão submetida a julgamento;
III - observar o devido processo legal, zelando pela rápida solução do litígio;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Conforme pesquisas de fls. 246 a 248, a emitente esteve durante o período envolvido na
sistemática do Simples, de modo a restar correta a glosa efetuada.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
No Recurso Voluntário de e-fls. 503 a empresa contribuinte ressalta a sua boa fé
na operação alegando em sua defesa que:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

(...)
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a recorrente explica que ao realizar o
levantamento dos créditos extemporâneos de IPI relativos ao período de 2001 a 2005,
procedeu consulta no sítio da Secretaria da Receita Federal de forma a verificar a opção
tributária de todos os seus fornecedores de insumos, uma vez que a recorrente tem pleno
conhecimento que a legislação vigente não permite crédito de IPI nas aquisições de
empresas optantes pelo SIMPLES.
Importante ressaltar que nas notas fiscais emitidas pelo citado fornecedor, não há
qualquer evidência de que era optante pelo SIMPLES na época, de forma que a única
alternativa era mediante acesso ao sitio da Receita Federal.
Na consulta ao sitio da Receita Federal, realizada na época da apresentação pela
recorrente da Manifestação de Inconformidade, em 04 de maio de 2011, constata-se que
GOMESGRAF LTDA é optante pelo SIMPLES NACIONAL desde 10 de julho de
2007, conforme consta:
Note-se que a informação obtida por meio da consulta, dá conta de que o fornecedor é
optante pelo SIMPLES a partir de 01/07/2007, portanto, não consta nenhuma
informação ou evidência sobre o regime tributário adotado pelo fornecedor antes deste
período, pois como já referido, os créditos de IPI foram constituídos em relação ao
período 2001 a 2005.
Destaca-se ainda que no sítio da Receita Federal na consulta realizada constou a
seguinte expressão, como se pode observar no quadro acima: "Opções pelo Simples
Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem". Evidentemente que se consta a
informação no próprio sítio da Receita Federal de que para o fornecedor objeto da
consulta não há opção pelo SIMPLES em período anterior ao da consulta, pode a
recorrente inferir que seu fornecedor não era optante pelo Simples nos períodos
anteriores, passando a ser optante somente a partir de 01 de julho de 2007, como consta
da informação mencionada, o que obviamente implica no direito inquestionável de
constituir créditos decorrentes de aquisições realizadas junto a estes fornecedores.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, limitou-se o julgador a citar o
artigo 5° do §5°da Lei n° 9.317/96, o qual prevê a impossibilidade de créditos
tributários decorrentes de aquisições realizadas junto a fornecedores optantes pelo
SIMPLES, o que é de pleno conhecimento da recorrente, porém, não demonstra em
nenhum momento o ilustre julgador, como poderia a recorrente ter ciência do regime
tributário de seu fornecedor na época dos fatos, apenas se limita a informação que pode
ser verificada na página 6 do Acórdão n° 14-95.266 onde consta que o fornecedor era
optante pelo SIMPLES e por este motivo a glosa dos créditos estaria correta.
A recorrente adotou todas as medidas cabíveis para constituir os créditos de forma legal
e de acordo com o que estabelece o ordenamento tributário. Analisou as notas fiscais
com o intuito de verificar se havia alguma evidência de que o fornecedor era optante
pelo SIMPLES, tais como, um carimbo no corpo da nota fiscal e eventual informação
nos dados adicionais. Em não tendo sido identificada qualquer informação, procedeu
consulta no sitio da Receita Federal, no qual, como já informado consta que a empresa é
optante desde 01/07/2007 e ainda consta que não existem informações sobre opção pelo
SIMPLES em período anteriores a 2007. Assim, o que mais poderia ter feito a
recorrente para se certificar sobre o regime tributário de seu fornecedor? Nada, pois
todas as medidas e providências cabíves foram tomadas no caso em tela, razão pela
qual, merece ser reparada a decisão da Delegacia de Julgamento manifestada
equivocadamente no Acórdão n° 14-95.266.
(...)
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

Em consulta às e-fls. 246 pode-se verificar a tela que comprova a situação
cadastral da empresa fornecedora no período que vendeu à recorrente. Veja-se:

No que se refere as alegações da recorrente de que agiu de boa fé e desconhecia a
situação dos fornecedores, inclusive fazendo pesquisas pelo CNPJ, visto que nas notas fiscais
haviam destaque do IPI, conforme acima destacado, a fiscalização apresentou informações
quanto a situação do cadastro da empresa fornecedora no qual verificamos que o CNPJ
informado no pedido de ressarcimento de fato era optantes pelo programa SIMPLES.
Nesse contexto, cabe destacar que o pedido de ressarcimento é analisado de forma
eletrônica com o cruzamento das informações pelo sistema da Receita Federal, de maneira que
ao informar determinado CNPJ o próprio sistema aponta a situação do cadastro na época da
emissão da nota fiscal e dessa forma conclui pela glosa ou não do pedido de ressarcimento de
IPI, levando em conta a legislação vigente.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, in verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

Verifica-se que as empresas optante pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação
aplicável ao regime do SIMPLES, não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma
ilegalidade, conforme a legislação retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o
ressarcimento dos valores destacados do imposto na nota fiscal pelo simples fato do fornecedor
assim ter procedido.
A relação empresarial implica na avaliação dos riscos e na credibilidade, não
podendo ser transferido ao erário eventuais prejuízos. Eventuais Recolhimentos indevidos de boa
fé por parte do fornecedor, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, poderia
acarretar no máximo a restituição ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
Nesse mesmo sentido decidi no acórdão n.o 3201-006.732 de minha relatoria, no
qual por unanimidade de votos, esta turma sobre outra formação, negou provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720595/2011-46

Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1082
DF CARF MF
Original